Tribunal: TJES
Processo: 5010697-51.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010697-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE ENCERRADA DE FORMA UNILATERAL PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICAZ COMUNICAÇÃO DO RECORRIDO E DE MOTIVO JUSTO PARA O ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO INOMINADO nº 5010697-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o.

Trata-se de recurso inominado (ID 10900239) interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a sentença (ID 10900238) que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
IGOR REIS DA SILVA OLIVEIRA
.

Afirmou o requerente, em sua inicial de ID 10900120, que teve sua conta bancária sob o nº 13446-9, Agência nº 8517, mantida há mais de dez anos junto ao banco recorrido, encerrada de forma unilateral, por motivo de “desinteresse comercial”, não tendo sido notificado previamente acerca do encerramento.

A parte relata ainda que, em decorrência do encerramento de sua conta, as parcelas de financiamento que se encontravam com débito automático não puderam mais ser debitadas, bem como sua chave “PIX” também foi encerrada, o que gerou transtornos, visto que a utilizava constantemente para realizar transações.

De acordo com o magistrado sentenciante, houve conduta abusiva por parte da requerida ao encerrar de forma unilateral a conta bancária da parte requerente.

Alega o banco recorrente que é válido o encerramento unilateral de conta bancária, desde que com a devida comunicação prévia, ao passo que procedeu com o envio de notificação para a recorrida, pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, sejam minorados os danos morais fixados.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em ID 10900249, a qual pugnou pelo não provimento do recurso interposto, alegando em síntese, que o procedimento adotado foi irregular, visto não ter sido previamente informada acerca dos motivos da rescisão contratual.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista. Sendo assim, todas as premissas atinentes aos deveres e obrigações devem ser observadas tanto pelo consumidor como pelo fornecedor.

De acordo com a comunicação do banco (ID 10900196), a conta-corrente do requerente foi unilateralmente encerrada, sem motivo aparente ou justificativa idônea.

Além disso, ao que parece, quando do início do encerramento da conta em 17/02/2024 (ID 10900202), a mesma se encontrava sendo utilizada pelo requerente, o qual só foi efetivamente notificado acerca do encerramento de sua conta bancária no dia 18/03/2024, conforme relatado em sede de inicial.

Tais fatos, a meu ver, considerando as peculiaridades existentes nos autos, caracterizam a falha na prestação do serviço, ensejando a reparação de danos ocasionados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

A jurisprudência possui entendimento firme no sentido de que o banco não pode, por simples notificação unilateral imotivada, encerrar conta-corrente ativa.

Nesses casos, o contrato de conta-corrente bancária não pode ser simplesmente encerrado pelo banco, sem motivação razoável, ainda que haja previsão contratual e que o correntista tenha sido previamente notificado, por contrariar o preceituado no artigo 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, tenho que o recorrido deve ser indenizado, ao passo que não foi previamente notificado acerca do encerramento de sua conta bancária.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA" - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA SEM AVISO PRÉVIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.- Não se conhece de recurso interposto além do prazo legal por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.- A Resolução nº 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a necessidade de notificação prévia por escrito ao correntista, como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira.- In casu,
a instituição financeira não logrou êxito em comprovar o envio de correspondência informando o encerramento da conta bancária do autor
.
-
Evidente falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do consumidor, o que gera dever de indenizar independentemente de culpa, em razão existência de nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela autora.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.179249-8/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 26/06/2024)(
grifo nosso
)

CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL–Conta corrente– Encerramento unilateral pelo Banco réu – Conquanto possível o encerramento unilateral do contrato deve o Banco respeitar as previsões contidas no contrato e as disposições do BACEN, com prévia notificação do correntista –
Banco não comprovou que o autor recebeu a notificação do encerramento com a antecedência necessária
- Dano moral – Ocorrência - Autor recebia pagamentos na conta corrente encerrada e ficou temporariamente privado de usufruir do respectivo valor - Prova - Desnecessidade - Basta a prova do fato que gerou a dor - Dano "in re ipsa" - Pretensão à exclusão ou à redução do "quantum" indenizatório definido na sentença: R$ 3.000,00 -Imposição de manutenção da conta do autor -Inadmissibilidade -Não se afiguraria razoável exigir que as partes, em uma relação privada, mantenham-se ligadas por um vínculo contratual por tempo indeterminado, mesmo contra a vontade de uma delas - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1038641-37.2023.8.26.0001; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024)(
grifo nosso
)

Ressalto, por oportuno, que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é suficiente para compensar o abalo psicológico sofrido pela parte autora, ora recorrida, ao mesmo tempo em que é capaz, a meu ver, de provocar o desestímulo de condutas semelhantes.

Portanto, não vislumbrando razões para afastar a indenização ou reduzir o valor fixado, tenho que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)